Tribunal: STF
Processo: Rcl 50153
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Domingos Borges da Silva em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que, nos autos da Ação Rescisória nº 0800369-71.2020.8.22.0000, negou provimento ao agravo interposto, mantendo a decisão que deferiu, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do cumprimento de sentença nº 7033557-71.2017.8.22.0001. 



    2. A parte reclamante narra que ajuizou ação popular em desfavor de Ivo Narciso Cassol e João Aparecido, na condição de ex-governadores do Estado de Rondônia, "com a finalidade de condenação no dever de ressarcir gastos com a execução de Lei estadual, de efeitos concretos, que criou privilégios de fornecimentos pelo Estado, de seguranças pessoais aos ex-governadores". Informa que a ação foi julgada procedente e que, após o trânsito em julgado, promoveu o respectivo cumprimento de sentença. 



    3. Relata que foi ajuizada, no entanto, ação rescisória com a pretensão de ver rescindido o acórdão do TJ/RO que confirmara a condenação dos ora beneficiários na ação popular. Naquela ação, foi deferida liminar determinando a suspensão dos efeitos do cumprimento de sentença, até o julgamento do mérito da ação rescisória. A decisão foi mantida em sede de agravo interno. 



    4. Na presente reclamação, o reclamante sustenta que o pedido liminar da ação rescisória e o agravo interno interposto na sequência foram julgados por Desembargadores impedidos, violando, desse modo, os "princípios constitucionais da impessoalidade e do devido processo legal (Arts. 37, caput, e 93, inciso IX da CF)". Afirma que "tanto no julgamento do mérito da Ação Popular, como no Agravo em Mandado de Segurança com matéria afeta à mesma ação, o Desembargador Gilberto Barbosa Batista dos Santos deles participou, não podendo ser Relator da matéria inerente ao mérito de julgado em sede de Ação Popular, como assim o foi na sobredita Ação Rescisória".



    5. Destaca, ademais, que as jurisprudências colacionadas pelos beneficiários na peça inicial da ação rescisória, "e citadas na decisão liminar guerreada, foram levadas a efeitos após o Acórdão objeto de rescisão", como é o caso da invocada ADI 4.601. Assevera que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), com base na Súmula 343/STF, julgou improcedente a Ação Rescisória 2.297, fixando entendimento de que não cabe ação rescisória “quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente".



    6. Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada e, ao final, a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado, a fim de que outro seja proferido, em consonância com as decisões desta Corte. Pede, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.



    7. É o relatório. Decido.



    8. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    9. A reclamação dirigida ao STF só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II). 



    10. No caso, o reclamante não aponta nenhum precedente vinculante do STF que teria sido desrespeitado pelo ato reclamado. Cita, para embasar sua argumentação, ofensa à Súmula 343/STF, a qual não possui efeito vinculante, e desrespeito ao entendimento firmado na Ação Rescisória 2.297, precedente que consubstancia processo de índole subjetiva, do qual o reclamante não foi parte, além de ser desprovido de eficácia erga omnes ou efeito vinculante, o que afasta o cabimento da reclamação. 



    11. Pontuo que tanto a alegação de ofensa a precedente não vinculante quanto a alegação de ofensa a direito objetivo – invocado na inicial (Arts. 37, caput, e 93, inciso IX da CF) – não dão ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o STF nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 



    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. 



    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 



    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.” 



    12. Ressalto, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a via eleita não se presta à análise de suposta desconformidade da decisão reclamada com o direito objetivo. Caso entenda pertinente, a parte reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro Celso de Mello, a reclamação "não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual" (Rcl 4.381-AgR. Rel. Min. Celso de Mello). 



    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar. Defiro a gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator